Tribunal: STF
Processo: Rcl 89101
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniel Fernando Fell contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), nos autos do Processo nº 5004439-75.2024.4.04.7114, por alegada violação ao IRDR nº 15 do TRF 4.
Daniel Fernando Fell sustenta que ajuizou a ação previdenciária nº 5004439-75.2024.4.04.7114 em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição como técnico mecânico, técnico PCM e técnico de manutenção, tendo o Juízo de primeiro grau julgado os pedidos parcialmente procedentes e condenado a instituição ora beneficiária “a averbar a atividade especial no período de 13/03/1995 a 31/10/2011, convertendo-o em tempo de serviço comum pelo fator 1,4” (e-doc. 1, p. 2), sem, contudo, conceder o benefício previdenciário de aposentadoria ao ora reclamante.
Aduz que a autoridade reclamada deu provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, de forma a “diminu[ir] o tempo reconhecido em primeira instância e ne[gar] provimento ao recurso da parte autora, com fundamento, principalmente, na eficácia dos EPI’s, pelas informações do PPP” (e-doc. 1, p. 2 e 3).
Defende o reclamante que 


“apenas a informação no PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de que o EPI foi fornecido e é eficaz, não é suficiente para afastar a especialidade do tempo de trabalho.
O acórdão exarado pela 3ª Turma do Rio Grande do Sul (TRF4) violou a tese firmada no IRDR 15 do TRF4, que diz que ‘A mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário’” (e-doc. 1, p. 3).

Daniel Fernando Fell alega que 

“vem rogando por produção de prova pericial, testemunhal e demais provas que com certeza, são e seriam indispensáveis para o deslinde do feito, mas o pedido de produção das mesmas sempre foi ignorado. 
Nesse sentido, deve ser reformada/cassada a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal evento 42 do processo originário em epígrafe, a qual contraria o decidido pela Terceira Seção desta Corte no IRDR n.º 15 (IRDR n.º 5054341- 77.2016.4.04.0000), reconhecendo assim a ineficácia do EPI no período de 04/03/1998 a 31/12/2022 laborado como técnico mecânico, técnico PCM e técnico de manutenção, e consequentemente, o reconhecimento deste período como especial (insalubre), condenando o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor” (e-doc. 1, p. 6).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar as decisões proferidas pela autoridade reclamada.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 15). 
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 


Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente